Tribunal: CARF
Processo: 13502.720367/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720367/2011-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Embargante
VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no
julgado embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
INCLUSÃO NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa
jurídica que exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de
que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação de impedimento
de opção pelo sistema favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade
no Acórdão n° 1002-001.405, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
que a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional produzirá efeitos a partir de janeiro de
2008.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720367/2011-03
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte VIAÇÃO CIDADE
DE ALAGOINHAS LTDA em face do Acórdão no 1002-001.405, de 8 de julho de 2020, por
meio do qual esta 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com
efeitos a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa que incorrer nas hipóteses
de vedação previstas no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de
maio de 2007. Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples

Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (e-
fls. 123), sob o argumento de que o Acórdão teria omitido os pontos apresentados pela
recorrente no seu recurso Voluntário a seguir relacionados:
1. Direito adquirido à permanência no regime Simples Nacional, pois já era
optante do Simples Federal;
2. Inexistência de vedação expressa na Lei Complementar 123/2006 para a
atividade de transporte intermunicipal metropolitano;
3. A provisoriedade da atividade exercida entre dezembro de 2007 e abril de
2008;
4. Efeitos da exclusão em face do ofício da AGERBA que informava que a
recorrente operou linha intermunicipal metropolitana entre dezembro de
2007 e abril de 2008.

Conforme Despacho de e-fls. 161, de 01 de março de 2021, foi dado seguimento
aos embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo. Entendeu o senhor Presidente esta 2a
Turma Extraordinária em rejeitar em caráter definitivo os pontos relacionados nos itens 1 a 3
acima mas acolheu os embargos apenas quanto ao item 4 (Omissão e contradição quanto à data
em que se iniciam os efeitos da exclusão do Simples Nacional).
E quanto a este ponto, a embargante apresentou os seguintes argumento:

“Por fim, além das omissões acima apontadas, quanto aos argumentos
subsidiários, o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição no tocante
aos efeitos da exclusão. Isso porque, apesar de que tenha admitido a partir da análise
do ofício da AGERBA que a Embargante operou linha intermunicipal metropolitana
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

entre dezembro de 2007 e abril de 2008 (em caráter provisório), a decisão embargada
manteve a decisão da primeira instância, que fixou como marco inicial dos efeitos da
exclusão a partir de julho de 2007.
Ora, em momento algum a decisão embargada refuta a alegação da
Embargante no sentido de que não exercia a atividade tida como vedada em julho de
2007, então incorre em contradição quando mantém a exclusão do programa antes de
que tal atividade tenha sido iniciada.”

O presente processo foi distribuído a este Relator para exame dos embargos de
declaração, estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 2a Turma
Extraordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.

Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
constantes no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.

Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a empresa alega (e-fls. 85) que apesar de constar
desde 09 de abril de 2007 em seu contrato social a atividade de “transportes de passageiros na
área urbana”, somente em Dezembro de 2007 passou a exercer atividade “em caráter
experimental, três linhas de transporte rodoviário intermunicipal com caraterísticas
metropolitanas, com base na autorização provisória expedida em Dezembro de 2007 –
Autorização AGERBA no 06/2007”.
Esclareceu o Recurso Voluntário que o ofício expedido pela AGERBA em 2011
não foi claro sobre o período de tempo que a embargante teria realizado as atividades permitidas
pela referida agência reguladora estadual.
Após exame dos autos e das razões consignadas nos embargos, constato que de
fato assiste razão ao embargante.
O voto do Acórdão recorrido assim se manifestou sobre o ofício da AGERBA:
“O ofício OF/PROJUR/DE/No 577/2011 afirma (e-fls. 10) que a recorrente
operou a linha 377- Alagoinhas x Inhambupe em caráter provisório até 16/04/2008.
Segundo a recorrente, esta operação iniciou em Dezembro de 2007.
Portanto, a recorrente exercia atividade vedada de transporte intermunicipal de
passageiros.”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

De fato, este relator não se manifestou sobre a alegação da recorrente de que teria
exercido a atividade (em caráter provisório, como alega) apenas a partir de dezembro de 2007,
enquanto que a RFB excluiu a recorrente a partir de 01/07/2007.
Passemos então a analisar a questão apresentada.
De início, deve ser afastada a alegação do Acórdão recorrido de que a
“modificação do objeto social efetuada mediante Alteração Contratual no 02, registrada na
JUCEB sob no 96744961, em 09/04/2007” possa ser motivo para a exclusão do simples
nacional visto que a Súmula 134 deste CARF preceitua que a “simples existência, no contrato
social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.”
Assim, é necessário que o Fisco comprove que a pessoa jurídica exerceu de fato a
atividade considerada impeditiva à permanência do Simples Nacional não bastando a mera
referência desta atividade no contrato social.
E pelo que consta dos autos, vejo que é incontroverso que a embargante somente
passou a explorar serviço de transporte intermunicipal apenas em dezembro de 2007 como atesta
a autorização AGERBA no 06/2007 (e-fls. 53), que autorizou a embargante a explorar “Serviços
Públicos de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros”.

Portanto, considerando o disposto no Art. 17, inciso VI1, ambos na sua redação
original, a recorrente exercia atividade impeditiva à permanência no Simples Nacional em
dezembro de 2007, por prestar serviço de transporte intermunicipal e interestadual de
passageiros.
Deste modo, a exclusão da recorrente produzirá efeitos a partir de janeiro de 2008,
pois o início o serviço de transporte intermunicipal em Dezembro de 2007 obrigou a recorrente a
comunicar à RFB o exercício desta atividade impeditiva, produzindo efeitos desta exclusão no
mês subsequente ao início do impedimento, nos termos dos artigos 30, inciso I e 31, inciso II2,
ambos da lei complementar 123/2006.
Dispositivo

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;

2 Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]

II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da
situação impeditiva;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720367/2011-03

Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão/obscuridade no Acórdão no 1002-
001.405, de 8 de julho de 2020, com o provimento parcial do recurso voluntário para declarar a
exclusão da embargante do sistema Simples Nacional a partir de janeiro de 2008.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital